Tribunal: TJSP
Processo: 1500638-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500638-
90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEONARDO LUAN
ANDRÉ PEREIRA, FELIP ZANON CABRAL e FELIPE HENRIQUE NEVES DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: repelida a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso, reduzindo-se as penas dos apelantes
LEONARDO LUAN ANDRÉ PEREIRA e FELIP ZANON CABRAL a 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão e 18 diárias de multa, e de FELIPE HENRIQUE NEVES
DA SILVA a 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 diárias de multa, confirmando-se, no
mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
2
VOTO no: 43.712
Apelação Criminal no: 1500638-90.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 8a Vara Criminal
Juíza prolatora da sentença: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri.
Apelantes: Leonardo Luan André Pereira, Felipe Henrique Neves da Silva e Felip Zanon
Cabral.
Apelado: Ministério Público.
"repelida a preliminar, deram parcial provimento ao recurso,
reduzindo-se as penas dos apelantes LEONARDO LUAN ANDRÉ
PEREIRA e FELIP ZANON CABRAL a 7 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão e 18 diárias de multa, e de FELIPE HENRIQUE
NEVES DA SILVA a 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 diárias de
multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus
próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas por LEONARDO LUAN ANDRÉ
PEREIRA, FELIP ZANON CABRAL e FELIPE HENRIQUE NEVES DA SILVA
contra a r. sentença lançada às fls. 197/205 dos autos digitalizados, publicada em 26 de
março de 2019, que os condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, inciso II,
e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, os dois primeiros à pena de 8 anos e 4 meses de
reclusão, e 20 diárias de multa, e o último à pena de 10 anos de reclusão e 23 diárias de
multa, estabelecido o regime inicial fechado e diárias no piso, em razão de fato ocorrido em
8 de janeiro do mesmo ano.
Preliminarmente, o recorrente Leonardo suscita apelo em liberdade, com a
revogação da prisão preventiva. No mérito, pede, apenas, o reconhecimento da tentativa, a
reforma da dosimetria da pena imposta com a incidência das atenuantes da confissão e da
circunstância inominada em razão da recente perda da mãe e da doença de sua avó (art. 66

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
3
do CP), o afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo, vez que sequer apreendida ou periciada e o abrandamento do regime prisional (fls.
264/293).
Já os recorrentes Felip e Felipe pedem também a reforma da dosimetria com
a fixação da pena-base no mínimo, pois não há prova das personalidades voltadas ao crime,
além da violação ao consolidado na Súmula 444 do STJ, já que as condenações pretéritas
não configuram maus antecedentes e do “bis in idem” decorrente da elevação da pena do
acusado Felipe pelos “maus antecedentes” e reincidência. Requerem ainda a incidência a
atenuante da confissão e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (fls.
341/349).
Constam as contrarrazões (fls. 355/371) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento dos recursos (fls. 385/398).
É o relatório.
A preliminar suscitada de apelo em liberdade está prejudicada a esta altura
e, no mérito, os apelos comportam parcial provimento apenas no tocante à dosimetria.
Os recorrentes foram condenados pelo crime de roubo qualificado porque
agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, e ainda mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Samíria José de Araújo,
subtraíram diversos aparelhos eletroeletrônicos e de informática, avaliados em R$
31.873,00, bem como a quantia de R$ 802,00, tudo pertencente ao estabelecimento “Lojas
Americanas”. As mercadorias tinham rastreadores, facilitando a localização dos acusados
pelos policiais civis do “GARRA”, já cientes do roubo, e também por outros agentes em
viaturas descaracterizadas, que haviam se deparado com o veículo utilizado pelos
roubadores na fuga, sendo eles então detidos dois quarteirões distante da loja, na posse de
parte dos objetos e do dinheiro subtraídos.
As irresignações cingem-se à pena aplicada e ao regime prisional, anotando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
4
se que a materialidade e a autoria estão fartamente evidenciadas nos autos, mormente em
razão da prova oral colhida, especialmente os reconhecimentos seguros da vítima, de forma
que a condenação era mesmo inevitável.
Pois bem.
Com relação ao pedido de reconhecimento da tentativa, não é muito
assinalar que o pouco tempo que os apelantes tiveram a posse mansa e pacífica dos
produtos da subtração e a oportuna recuperação de parte da res não tem o condão de
descaracterizar o crime consumado de roubo, excluindo a desclassificação para a forma
tentada. Na hipótese, ocorreu somente o insucesso da primeira empreitada criminosa, já que
os acusados foram detidos logo após a subtração.
A jurisprudência, como citado na r. Sentença, não deixa dúvida sobre a
ocorrência da consumação do roubo (RT 759/713).
Nesse sentido, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça
sumulou o entendimento de que: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula 582).
Igualmente incabível pedido de afastamento da qualificadora do emprego de
arma de fogo. Apesar de o artefato não ter sido apreendido e periciado, seu emprego foi
comprovado a partir dos relatos da vítima, o que, conforme jurisprudência até do Colendo
Superior Tribunal de Justiça basta para caracterizar a causa de aumento:
“[...] Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento dos
EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que a
incidência da majorante referente ao emprego de arma no
delito de roubo independe da sua apreensão e perícia,
podendo ser comprovada por outros meios” (STJ, 5a
Turma, AgRg no HC 298.888/MS, rel. Min. Jorge Mussi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
5
j. 06.12.2016).
No tocante à causa de aumento, a despeito dos argumentos trazidos pelo
recorrente Leonardo, correto o reconhecimento da majorante de concurso de agentes a
partir das declarações da vítima, que confirmou que os apelantes e outros dois indivíduos
não identificados agiram juntos na empreitada criminosa, com divisão de tarefas. Daí que,
em princípio, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no § 2o
inc. II do art. 157 do Código Penal.
O processo dosimétrico da pena, contudo, comporta mesmo pequeno reparo.
O Il. Magistrado sentenciante exasperou as penas-base 1⁄4 acima por conta
dos maus antecedentes ostentados pelos acusados Felip e Felipe (fls. 94, 95 e 104/108).
Entretanto, referidos apontamentos não se prestam a tal finalidade, porquanto indicam
condenações sem trânsito em julgado, sendo impróprios para tal fim, em atenção à Súmula
no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Conquanto afastados os “maus antecedentes” dos acusados Felip e Felipe,
persiste a fundamentação da personalidade desvirtuada dos recorrentes a justificar o
aumento dos pisos. Pesem irresignações, ao conluiar com outros dois indivíduos perigosos
e armados, o trio reduziu sobremaneira qualquer possibilidade de resistência por parte da
vítima, propiciando aos agentes maior chance de êxito, revelando, por isso, conduta mais
grave e reprovável. Ademais, muito embora as condenações pretéritas não sirvam para
caracterizar os maus antecedentes, denotam a vida voltada à delinquência e a prática
reiterada de crimes; todavia mais proporcional e razoável que o aumento se dê no mínimo
legal, perfazendo assim penas-base de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 diárias de multa.
Na fase subsequente, reconhecida a agravante da reincidência do acusado
Felipe em crime patrimonial (fl. 104), elevou-se corretamente a pena de 1/5, não
comportando redução da fração por se tratar de reincidência específica. E, contrariamente
ao seu argumento, inocorreu o “bis in idem” neste particular, já que foram afastados os
maus antecedentes na primeira etapa e a condenação utilizada para caracterização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
6
recidiva teve o trânsito em julgado em 4/11/2016. Desta forma, não houve repetição da
sanção pelo mesmo fato. Nesse sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE.
MODO
FECHADO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. A
utilização de condenações anteriores transitadas em julgado
como fundamento para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, diante da aferição dos maus antecedentes e,
ainda, para agravar a pena, pela reincidência, não caracteriza bis
in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas
da aferida na segunda, como no caso em apreço. Precedentes.
(...)” (STJ - HC: 458525 SP 2018/0169509-0, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, 5a T. j. 04/09/2018, p. DJe 14/09/2018,
grifo nosso).
Ainda nesta fase, não há se falar em reconhecimento da atenuante da
confissão formulado pelos apelantes, pois a versão por eles apresentadas não contribuiu
para o convencimento do julgador, eis que negaram o emprego de arma de fogo, bem como
suas participações diretas no roubo, dizendo que foram induzidos para praticarem a
empreitada criminosa. Dessa forma, como bem asseverado na r. sentença, mostrou-se
destoante com as provas produzidas nos autos, e eles apenas buscaram minimizar a
responsabilidade penal.
Igualmente não vinga aplicação circunstância atenuante inominada, prevista
no artigo 66, do Código Penal, por ter o acusado Leonardo crises de ansiedade, perdido a
mãe e estar com a avó doente, por mais infortunosos que sejam, não têm o condão de afetar
o quantum de pena a ser fixada. Somente pode ser reconhecida a existência da reclamada
circunstância atenuante quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em
lei, que permita ao MM. Juiz Sentenciante verificar a ocorrência de um fato indicativo de
uma menor culpabilidade do agente. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
7
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
INOMINADA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 07/STJ.
I - Somente pode ser reconhecida a existência da
atenuante inominada quando houver uma circunstância,
não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz
verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma
menor
culpabilidade
do
agente.[...]"((STJ
REsp
875.649/MG Rel. Min. Felix Fischer j. 27.09.07 - DJU
12.11.07).
Então, as penas dos acusados Felip e Leonardo ficam mantidas em 4 anos e
8 meses de reclusão, e 11 diárias de multa; e a de Felipe em 5 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, e 13 diárias de multa.
Na terceira etapa, considerando a comparsaria, o douto julgador, atentando-
se ao disposto no parágrafo único do art. 68, do Código Penal, adotou a maior fração de
acréscimo (§ 2o-A) e elevou as penas de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, chegando-se as
penas finais de 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 diárias de multa para o acusado Felipe; e
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 18 diárias de multa para Felip e Leonardo.
Finalmente, o regime prisional fechado é o apropriado para o início de
cumprimento das penas privativas de liberdade, dados os contornos de gravidade
diferenciada do crime de roubo praticado em comparsaria e mediante emprego de arma de
fogo, que desencadeia na vítima maior temor, inclusive no que se refere à integridade física
e à vida, pelo que o regime prisional mais adequado como resposta penal para o autor só
pode ser o fechado, não alcançando os regimes menos gravosos a finalidade retributiva e
intimidativa que é o desiderato da pena.
Ante o exposto, repelida a preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso,
reduzindo-se as penas dos apelantes LEONARDO LUAN ANDRÉ PEREIRA e FELIP
ZANON CABRAL a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 diárias de multa, e de
FELIPE HENRIQUE NEVES DA SILVA a 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 diárias de
multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500638-90.2019.8.26.0228 -Voto no 43712
8
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator